Tribunal: STF
Processo: Rcl 52742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.545/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra decisão proferida no âmbito da 16ª Vara Federal do Distrito Federal, no processo nº 1004760-67.2015.4.01.3400, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF.



    2. O reclamante narra que o Juízo reclamado concedeu a segurança confirmando a liminar, na qual foi determinado: “a) que seja reconhecido o direito de participar regularmente da recompra dos títulos CFTN-E pelos SisFIES; b) que seja ordenado o desbloqueio do sistema, retirando-se qualquer restrição do sistema informatizado, permitindo o pagamento de DARFS, inclusive parcelamentos simplificados da RFB e da PGFN; c) que as autoridades coatoras se abstenham de impor restrições previstas nos artigos 12 e 13 da Lei 10.260/2001”.



    3. Alega que o Órgão reclamado julgou inconstitucional/antijurídica a exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no art. 12, caput, e inc. IV, da Lei nº 10.260, de 2001, como condição prévia para participação no processo de recompra dos títulos públicos do FIES.



    4. Sustenta desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo, na qual assentada a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 10.260, de 2001, desde o julgamento da medida liminar na ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, proferida em 1º/02/2002. Menciona a ratificação integral dos termos da liminar, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.545/DF. A ementa do acórdão possui o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.”



    (ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).



    9. Com efeito, observo que a medida liminar deferida na ADI nº 2.545/DF, na Sessão Plenária de 1º/02/2002, não alcançou o art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001. E, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo foi julgado improcedente.



    10. No processo em análise, o Juízo Federal, ao julgar o mérito do mandado de segurança, entendeu configurar “meio coercitivo de cobrança de tributos” e, portanto, ilegal, a exigência de prova da regularidade fiscal como condição para participar do procedimento de recompra de títulos do FIES.



    11. Neste âmbito preliminar, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento, pelo Juízo reclamado, do entendimento desta Suprema Corte, nos termos do indicado paradigma. 



    12. Esta Suprema Corte tem reiteradamente enfrentado a temática, sendo oportuno mencionar os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 38.133-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5 . Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 32.525-ED-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020).



    13. Menciono ainda as seguintes decisões nesse mesmo sentido: Rcl nº 33.309/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/02/2019, p. 06/03/2019; Rcl nº 34.078/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 34.090-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/09/2020, p. 02/10/2020; Rcl nº 34.110-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/04/2019, p. 25/04/2019; Rcl nº 38.133/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2020, p. 19/08/2020; Rcl nº 39.222/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/04/2020, p. 15/04/2020; Rcl nº 39.249/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/02/2020; p. 21/02/2020; e Rcl nº 45.986/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/02/2021, p. 02/03/2021.



    14. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados. 



    15. Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    16. Requisitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, inc. I, do CPC).



    17. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator